Tribunal: STF
Processo: AI 642036
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: I. Agravo de instrumento: intempestividade: ausência de
   comprovação, no instrumento do agravo, da suspensão do expediente
   forense no Tribunal a quo: impossibilidade de complementação do
   traslado no agravo regimental.
II. Agravo de instrumento:
   traslado deficiente: ausência da cópia da certidão de intimação
   do acórdão proferido nos embargos de declaração: incidência da
   Súmula 639.